Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700257-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MARIA MARTA VALERIANO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA VALERIANO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, manejada por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da presente ação cominatória proposta por MARIA MARTA VALERIANO DE SOUSA, julgou procedente o pedido inicial para determinar a ora recorrente o custeio do tratamento médico requerido na inicial, bem como em danos morais no valor de R$ 5.000,00. Eis o teor do dispositivo da sentença (Id. 41644400): “(...) Pelo exposto, confirmo a tutela de urgência de ID. 112427745 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: A) Determinar, em definitivo, que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, nos termos da decisão de ID 112427745; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir da publicação da presente sentença. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. (...)” Em suas razões recursais (Id. 41644404), a parte apelante argumenta, em síntese, que o caso vertente deve ser analisados sob a ótica da Lei 9.656/1998 e de Resoluções Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a negativa de internação encontra-se amparada na lei e no contrato, sendo possível a negativa quando se tratar de procedimentos de alta complexidade em 180 dias, salvo nos casos de atendimento de urgência e emergência 24 horas após acidente pessoal. Assevera que a Cláusula 8.3 do contrato, limita o atendimento ao período inicial de 12h e, sendo este ultrapassado, impõe-se o custeio dos procedimentos pelo beneficiário ou sua transferência para o Sistema Único de Saúde (SUS). Advoga a irresponsabilidade do dever de indenizar, afirma que a negativa de internação durante o período de carência contratual possui pleno amparo legal, não configurando ilicitude, não devendo ser admitida a responsabilização objetiva, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito. Entende, assim, pela licitude do ato e pela ausência de obrigação de reparação a título de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Pede inicialmente a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, subsidiariamente pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Preparo realizado (Id. 41644406). Contrarrazões (Id. 41644410). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra evidenciado nesta primeira leitura dos autos, já que há nos autos indicação da necessidade emergencial de atendimento pela autora/recorrida, (ID. 41644157), tendo sido demonstrado, ainda, o vínculo jurídico entre eles (Id. 41644155). As nuances contratuais, por sua vez, serão devidamente apreciadas no mérito recursal. Já o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não está caracterizado, visto que a tutela de urgência foi deferida na decisão interlocutória proferida em 10/01/2022 (Id. 41644360), não tendo a ora apelante se insurgido por meio de recurso próprio a época. No mais, não há, nas razões recursais, qualquer fato contemporâneo que justifique a suspensão da tutela provisória deferida, sendo o pedido apresentado de forma genérica, o que não justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador neste momento processual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Publique-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora